Tribunal: TJSP
Processo: 2022714-85.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Recuperação judicial – Agravo de instrumento interposto contra três decisões proferidas nos autos da recuperação judicial de Interbuild Construções Ltda., a saber: a primeira, que homologou o modificativo ao plano de recuperação judicial, notadamente em relação ao pagamento dos créditos trabalhistas; a segunda, que autorizou "a designação de nova assembleia geral dos credores de Classes III e IV,

Ementa:
Recuperação judicial – Agravo de instrumento interposto contra três decisões proferidas nos autos da recuperação judicial de Interbuild Construções Ltda., a saber: a primeira, que homologou o modificativo ao plano de recuperação judicial, notadamente em relação ao pagamento dos créditos trabalhistas; a segunda, que autorizou "a designação de nova assembleia geral dos credores de Classes III e IV, para deliberação sobre eventual novo plano"; a terceira, que suspendeu o "pagamento das prestações (notadamente aquela a se vencer na data de hoje) aos credores de Classes III e IV, até a notícia de eventual aprovação do novo plano a ser por estes votado" e que concedeu "prazo de até 90 dias para que a (nova) assembleia de credores (Classes III e IV) seja realizada, e para que o aditivo ao plano relacionado a esses credores seja apresentado em até 30 dias a contar da publicação desta decisão" – Processo de recuperação judicial que perdura por mais de 3 anos – Verbas trabalhistas que nem sequer foram adimplidas (Lei 11.101/2005, art. 54), mesmo após a postergação do prazo prevista no aditamento ao plano – Pagamento dos credores pertencentes às classes III e IV também não adimplido – Descumprimento do plano configurado (Lei no 11.101/05, art. 73, IV) – Recuperanda que reconhece expressamente não haver condições econômico-financeiras de cumprir com o quanto estabelecido no plano de recuperação judicial – Instituto da recuperação que só pode socorrer os devedores que realmente demonstrarem condições de se recuperar, uma vez que o referido processo é medida que se destina tão somente aos devedores viáveis – Decretação da quebra que se justifica – Decisão reformada – Recurso provido.